Tribunal: STF
Processo: AI 777274
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVENTOS ATRASADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV; 93, INCISO IX E 100, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO. 


O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição. 




A alegada ofensa ao artigo 100, §§ 3º e 4º, da Lei Maior não guarda pertinência com o teor do acórdão recorrido, pelo qual o Tribunal de origem não adiantou qualquer providência atinente à execução do julgado. Aplica-se o disposto no enunciado 284 da Súmula/STF. 




Por fim, não cabe o exame da suposta ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição. Trata-se de situação de mera ofensa indireta ou reflexa, que não pode ser apreciada em recurso extraordinário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.